Tribunal: TJSP
Processo: 2085027-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação sob o rito ordinário em fase de cumprimento de sentença – A decisão agravada reconheceu como corretos os cálculos apresentados pela agravada – O recurso de apelação interposto contra sentença proferida foi apreciado pela 14a Câmara de Direito Público. Prevenção desse órgão para julgamento do presente recurso – art. 105 do RITJ. Não se conhece do recurso, com determinação.